Tribunal: TJMT
Processo: 1023211-94.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023211-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO), NILSON CLEMENTINO RODRIGUES - CPF: 811.513.141-53 (AGRAVANTE), R. P. DE ARAUJO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.059.014/0001-55 (AGRAVADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO POSTERIOR AO FIM DO PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRAZO QUINQUENAL. NÃO CONSUMAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu o cumprimento de sentença em razão da prescrição da pretensão executória do título judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se as medidas restritivas adotadas em razão da pandemia de COVID-19, como as Portarias Conjuntas do Tribunal de Justiça, suspenderam o prazo prescricional da pretensão executória; e (ii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de direito material não se confunde com o prazo processual, não sendo as Portarias Conjuntas do Tribunal de Justiça aptas a suspender a prescrição, visto que se referem apenas à suspensão de prazos processuais.

A Lei nº 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais de 10/06/2020 a 30/10/2020, o que não foi suficiente para afastar a prescrição trienal, considerando o trânsito em julgado em 15/03/2019 e o ajuizamento da ação de execução apenas em 14/06/2023.

A pretensão de cobrança de honorários advocatícios possui prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 25, II, da Lei nº 8.906/1994. No caso, o requerimento de cumprimento de sentença foi ajuizado antes do término do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por NILSON CLEMENTINO RODRIGUES visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Novo São Joaquim que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0000546-60.2014.8.11.0106, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória e indeferiu o pedido de cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não houve a ocorrência da prescrição, uma vez que os prazos processuais estiveram suspensos durante a pandemia do novo coronavírus, por força da Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, e da Portaria Conjunta PRES-CGJ nº 371, de 8 de junho de 2020, que previam a suspensão dos prazos até que os autos fossem integralmente digitalizados.

Argumenta que o prazo prescricional ficou suspenso desde 16 de março de 2020 até 12 de junho de 2023, data em que os autos foram integralmente digitalizados, e que, considerando o trânsito em julgado em 15 de março de 2019, transcorreu apenas 1 (um) ano do prazo prescricional, não alcançando o prazo previsto para cumprimento de sentença nas ações de indenização por danos materiais e morais.

Aduz ainda que a Portaria Conjunta nº 371 previa a possibilidade, e não a obrigatoriedade, de as partes promoverem por sua iniciativa a digitalização integral do processo, não podendo o agravante ser prejudicado por fato alheio à sua conduta.

Por fim, alega que o cumprimento de sentença também contemplou pedido de pagamento de honorários de sucumbência, cujo prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei 8.906/1994, contados do trânsito em julgado da sentença que os fixou, não estando, portanto, prescrita a pretensão quanto aos honorários advocatícios.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo o cumprimento de sentença em sua totalidade ou, alternativamente, o recebimento do cumprimento de sentença em relação à cobrança dos honorários sucumbenciais.

Embora devidamente intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID 307514935).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se ocorreu ou não a prescrição da pretensão executória do título judicial, considerando o impacto das medidas restritivas adotadas durante a pandemia da COVID-19 sobre a contagem do prazo prescricional.

Inicialmente, é necessário estabelecer que a prescrição constitui o efeito do decurso do tempo sobre a pretensão de exigir do réu o cumprimento forçado de uma obrigação.

No caso em análise, o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória de título judicial é a data do trânsito em julgado da sentença. Ademais, conforme estabelece a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal: "
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
".

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA . 1. "
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença
. Incidência da Súmula nº 568/STJ" (AgInt no REsp 1.594 .440/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14.9.2020, DJe de 28 .9.2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AgRg no AREsp: 607066 DF 2014/0264332-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO . PRETENSÃO EXECUTIVA. REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSTERIOR AO FIM DO PRAZO QUINQUENAL.
DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de cumprimento de sentença é o marco interruptivo da prescrição a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda, não sendo o requerimento de desarquivamento suficiente para tal desiderato.
2 . O cumprimento de sentença apenas foi requerido quase oito meses após o desarquivamento dos autos, circunstância que fulmina a tese de que a demora decorreu do próprio Judiciário. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1956841 SP 2021/0240709-1, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024)

Conforme documentado nos autos, a sentença transitou em julgado em 15/03/2019. Considerando o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, aplicável às pretensões de reparação civil, o prazo para o exercício da pretensão executória se encerraria em 15/03/2022, em condições normais.

No entanto, o requerimento de cumprimento de sentença foi apresentado apenas em 14/06/2023, ou seja, mais de um ano após o término do prazo prescricional ordinário.

Na sentença que apreciou os embargos de declaração foi consignado o seguinte:

“(...)
De início, cumpre destacar que não se deve confundir a suspensão dos prazos processuais, disciplinada pelas portarias administrativas mencionadas pela embargante, com a suspensão dos prazos prescricionais, que possui regramento próprio, estabelecido no artigo 3º da Lei nº 14.010/2020
.

Art. 3º. Os prazos prescricionais e decadenciais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, desde a entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.

Portanto,
a suspensão dos prazos prescricionais se limitou ao período compreendido na legislação, não se prorrogando além desse marco legal
.

Dessa forma, ainda que se reconheça o período de suspensão previsto na Lei nº 14.010/2020 para fins de contagem do prazo prescricional, verifica-se que o requerimento de cumprimento de sentença foi apresentado intempestivamente, portanto, fora do prazo legal. Considerando o prazo prescricional de três anos, bem como a suspensão prevista na Lei nº 14.010/2020, verifica-se que a data limite para o ajuizamento da execução era 14 de julho de 2022. (...)”

A questão central, portanto, é determinar se as medidas restritivas adotadas durante a pandemia da COVID-19 tiveram o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

O agravante sustenta que o prazo prescricional ficou suspenso desde 16/03/2020 até 12/06/2023, data em que os autos foram integralmente digitalizados, com base nas Portarias Conjuntas editadas por este Tribunal.

Em março de 2020, iniciaram-se diversas restrições de acesso aos prédios do Tribunal de Justiça em razão da pandemia do Coronavírus. Os fóruns permaneceram fechados e os servidores continuaram a trabalhar em sistema remoto, o que dificultou o acesso aos autos físicos para extração de cópias necessárias para apresentação do cumprimento de sentença.

A adoção de medidas temporárias de prevenção ao contágio pela Covid-19, incluindo a suspensão de prazos processuais, teve início com a Portaria-Conjunta TJMT/CGJ n. 249/2020, que entrou em vigor em 17/03/2020. Posteriormente, manteve-se a suspensão apenas dos processos físicos até 14/06/2020 (Portaria-Conjunta TJMT/CGJ n. 343/2020), termo que foi prorrogado posteriormente.

Além disso, foi publicada a Portaria-Conjunta n. 371 PRES-CGJ de 08/06/2020, prevendo a materialização e migração dos processos físicos ao PJe para que pudessem ter continuidade ante às medidas restritivas adotadas nas portarias anteriormente citadas. A Portaria-Conjunta TJMT/CGJ n. 428/2020 de 13/07/2020, por sua vez, instituiu o plano de retorno às atividades presenciais dos prédios do Poder Judiciário Estadual, porém, mesmo na primeira etapa de retorno, manteve a suspensão dos prazos processuais dos processos físicos e híbridos.

Contudo, é importante destacar, conforme bem consignado pelo juízo de origem, que a prescrição constitui instituto de direito material, não se confundindo com os prazos meramente processuais, à exceção, conforme jurisprudência do STJ, da situação em que o fim do prazo prescricional ocorra durante a suspensão dos prazos processuais, situação em que o prazo é prorrogado para o primeiro dia útil seguinte (AgInt no REsp 1554278/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 07/12/2018; REsp 1741839/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 12/03/2019).

Nessa linha, a suspensão dos prazos processuais determinada pelas Portarias administrativas não possui, por si só, o condão de suspender ou interromper automaticamente a contagem do prazo prescricional, cuja contagem obedece a regime jurídico próprio e autônomo.

O artigo 7º da Portaria-Conjunta n. 371 PRES-CGJ de 08/06/2020 dispôs que:

"Art. 7º Com o cumprimento das medidas descritas nos artigos anteriores,
o magistrado deverá solicitar à Corregedoria-Geral da Justiça a autorização para suspensão de prazos nos processos físicos
, na hipótese do regular trâmite, e/ou eletrônicos, assim como a suspensão do protocolo de petições no sistema PEA,
para a execução dos trabalhos de digitalização e migração, informando o período em que serão realizadas as atividades
".

Além disso, quando o processo de digitalização iniciou, o processo em questão estava arquivado desde 13/09/2019, sendo que não era obrigatória a sua digitalização, conforme dispôs o § 4º, do art. 7º da Portaria-Conjunta n. 371 PRES-CGJ de 08/06/2020:

"§ 4º
Ficam excluídos da migração
processos sobrestados, qualquer que seja o motivo, desde que sobrestamento gere a baixa nos relatórios estatísticos;
processos em situação de arquivamento ou remessa para a CAA como próximo movimento
e processos conclusos para sentença".

Portanto, no tocante à alegada influência da virtualização dos autos sobre o cômputo do prazo prescricional, não se extrai qualquer elemento capaz de demonstrar impedimento concreto ao acesso do exequente ao processo durante o período apontado. Da mesma forma, não há provas de que a secretaria da comarca tenha resistido injustificadamente em fornecer os documentos para a execução, o que invalidaria a alegação de atraso legítimo na ação.

A esse respeito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática que manteve sentença reconhecedora da prescrição intercorrente, extinguindo execução fiscal com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise: (i) da alegação de que a demora processual decorreu exclusivamente da morosidade do Judiciário, que supostamente deixou de analisar tempestivamente petições de 09/06/2017 e 13/02/2023; e (ii) do impacto da digitalização dos autos entre 2019 e 2022, que teria paralisado o feito.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou detalhadamente os argumentos relativos à eventual morosidade do Judiciário, concluindo, com base nas movimentações processuais documentadas, que não houve indevida paralisação atribuível ao Poder Judiciário.

4. A cronologia dos atos processuais evidencia que o magistrado proferiu decisão em 17/08/2017, apenas dois meses após o alegado pedido não apreciado, determinando a intimação sobre penhora e ordenando citação por edital, sem que a Fazenda Pública reiterasse posteriormente o pedido de constrição via sistemas eletrônicos.

5.
O procedimento de digitalização não constitui impedimento para manifestações das partes, não justificando a inércia da exequente, que retomou o impulso processual apenas em fevereiro de 2023, quando a prescrição intercorrente já estava configurada
.

6. Nos termos da jurisprudência firmada pelo STJ (Tema 566), a prescrição intercorrente configura-se quando, após a paralisação por mais de cinco anos, a Fazenda Pública não adota medidas efetivas para dar andamento útil ao processo, situação verificada no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à modificação do julgado que se mostra contrário aos interesses da parte embargante. 2. Não caracteriza omissão a ausência de análise específica de argumento quando a decisão aborda fundamentadamente a questão jurídica controvertida, demonstrando as razões de decidir."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022; CTN, arts. 156, V, 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, Tema 566/REsp 1.340.553-RS; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível 00139971020138110003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2024.

(N.U 0000594-16.2010.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 29/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. SÚMULA 150/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em fase de liquidação de sentença oriunda de ação declaratória cumulada com cobrança de diferenças de subsídios decorrentes da conversão da moeda em URV, extinguiu o feito ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 487, II, do CPC. A parte autora sustentou que o prazo prescricional estaria suspenso em razão da pandemia da Covid-19, da digitalização dos autos, de falhas no sistema eletrônico e por se tratar de sentença ilíquida.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve causa legítima para suspender ou interromper o prazo prescricional quinquenal da pretensão executória relativa à liquidação de sentença decorrente de perdas salariais oriundas da conversão em URV.

III. Razões de decidir:

3.
A suspensão de prazos processuais durante a pandemia da Covid-19, por Portarias Conjuntas do TJMT, não implica suspensão ou interrupção dos prazos prescricionais, por se tratar de instituto de direito material. Ademais, a ausência de demonstração concreta de impedimento técnico ao peticionamento eletrônico afasta qualquer causa legítima de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

4. A prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 é aplicável ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, inclusive à fase de liquidação, conforme orientação do STJ (vide AgRg no AREsp n. 403.086/RJ) e Súmula n. 150 do STF.

5. Decorrido lapso superior a 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado e o ajuizamento da liquidação, sem demonstração de causa suspensiva ou interruptiva, é de rigor o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O prazo prescricional da liquidação de sentença contra a Fazenda Pública acompanha o da execução, por força do entendimento consolidado na Súmula 150 do STF.”

______________

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 487, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 403.086/RJ, relator Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17.9.2024, publicado no DJe em 23.9.2024.

(N.U 0044724-61.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025)

Cumpre analisar, ainda, a incidência do art. 3º da Lei 14.010/2020 (Lei da Pandemia), que estabeleceu que “
os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020
”.

Ocorre que, mesmo considerando tal suspensão legal, que perdurou de 10/06/2020 (data da publicação da lei) até 30/10/2020 (aproximadamente 4 meses e 20 dias), o prazo prescricional trienal, iniciado em 15/03/2019, teria se encerrado em 08/2022, ainda assim antes do ajuizamento do cumprimento de sentença em 14/06/2023. Portanto, mesmo com a aplicação da suspensão legal do prazo prescricional durante o período pandêmico, a prescrição da pretensão executória quanto ao principal já havia se consumado.

Portanto, não há como acolher a tese de que o prazo prescricional ficou suspenso desde 16/03/2020 até 12/06/2023, data em que os autos foram integralmente digitalizados.

Contudo, merece acolhimento parcial o recurso no que tange à pretensão de execução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O artigo 25, inciso II, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) estabelece que:

"Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

(...)

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;"

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. SÚMULA N . 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PREJUDICIAL CONFIGURADA .
EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRAZO QUINQUENAL. NÃO CONSUMAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Nos termos da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação de conhecimento. 2 - Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo de prescrição da pretensão executória flui a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, que é o último ato do processo de conhecimento, independente de intimação pessoal da parte . 3- A pretensão relativa a aluguéis e demais encargos acessórios da locação tem prazo prescricional trienal, por força do art. 206, § 3º, I, do CC/02. 4-
Quanto aos honorários sucumbências executados, o art. 25, V, da Lei nº 8 .906/94, prevê que a pretensão de cobrar honorários advocatícios prescreve em cinco (5) anos, contatos do trânsito em julgado da decisão que os fixar
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50023448120238130693, Relator.: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G), Data de Julgamento: 24/07/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2024)

No caso em análise, considerando que a sentença transitou em julgado em 15/03/2019, o prazo prescricional para a cobrança dos honorários advocatícios se encerraria apenas em 15/03/2024.

Como o requerimento de cumprimento de sentença foi apresentado em 14/06/2023, verifica-se que, em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, não ocorreu a prescrição, devendo o cumprimento de sentença prosseguir neste ponto específico.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença exclusivamente em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se a extinção quanto ao valor principal da condenação em razão da ocorrência da prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025